Tribunal: STF
Processo: RE 944504
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Decretação de indisponibilidade de bens. Acórdão em que se afastou a necessidade de demonstração do periculum in mora e se concedeu a tutela de evidência. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Posicionamento que não afasta a provisoriedade da decisão, autorizando a aplicação da Súmula nº 735/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O acórdão objurgado não eliminou propriamente a exigência do periculum in mora para a concessão da medida cautelar. Em verdade, o julgado presumiu sua existência ao considerar que o regime jurídico da cautelar nas ações de improbidade, da forma como determinado pelo art. 37, § 4º da Lei Fundamental, traz implícito o perigo da demora.



    2. Na tutela de evidência encontra-se presente a avaliação subjetiva do magistrado e é inexistente a manifestação conclusiva de deferimento do pleito. Por óbvio, não se ignora a possibilidade de a decisão prolatada como tutela da evidência transitar em julgado, mas não é esse o caso dos autos. O que se tem na espécie é a possibilidade da conversão da tutela provisória em tutela definitiva.



    3. Ademais, o fato de se estar a debater, em grau recursal, o conteúdo da decisão que decretou a indisponibilidade de bens evidencia seu caráter provisório, desprovido de definitividade. Portanto, sendo pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou indefere antecipação de tutela, medida cautelar ou provimento liminar, há que se aplicar a Súmula nº 735/STF.



    4. Ademais, rever a decisão da Corte a quo demandaria a análise da legislação processual civil de regência, o que é vedado em sede extraordinária.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, dada a ausência de comprovada má-fé. Inteligência dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.